Tribunal: STJ
Processo: 8000083-85.2021.8.05.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098691 - BA(2025/0419525-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: RICARDO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA TORRES - PE046277
AJAX MERCÊS ATTA JUNIOR - BA052345
ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA - BA056091
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental em agravo em recurso
especial. Tribunal do Júri. Júri absolutório. Alegação de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos.
Óbices das Súmulas 7 e
Agravo regimental desprovido.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça que
manteve sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri em ação
penal por crimes previstos nos arts. 147, 121, § 2o, incisos II e IV, c/c
II, e 129, todos do Código Penal.
art. 14,
2. O agravante sustenta equívoco na aplicação da Súmula 83/STJ,
afirmando a existência de julgados contemporâneos desta Corte que
admitem a anulação de veredicto manifestamente contrário à prova dos
autos e alegando que o acórdão recorrido não está em harmonia com a
atual orientação jurisprudencial, requerendo a retratação da decisão
agravada para conhecimento e provimento do recurso especial, com
anulação do julgamento do Júri e submissão do réu a novo julgamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto absolutório
do Tribunal do Júri, mantido pelo Tribunal de Justiça ao reconhecer
respaldo no conjunto probatório e a soberania dos veredictos, pode ser
anulado em recurso especial sob o fundamento de ser manifestamente
contrário à prova dos autos; e (ii) saber se incidem, no caso concreto, os
óbices das Súmulas 7 e
a impedir o conhecimento do recurso
83/STJ,
especial, notadamente quanto à impossibilidade de reexame do acervo
fático-probatório e à conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido manteve a sentença absolutória do Tribunal do
Júri por reconhecer que o veredicto encontra amparo no conjunto
probatório, especialmente na versão do réu acolhida pelo Conselho de
Sentença, concluindo inexistir decisão manifestamente contrária à
prova dos autos e preservando a soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA55814817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ef2d08bc-b7f4-418c-9d9f-6179be208857

5. A jurisprudência desta Corte define que apenas a decisão
absolutamente dissociada das provas produzidas autoriza a cassação do
veredicto popular, não sendo possível anular julgamento do Júri por
mera divergência de valoração da prova.
6. A pretensão recursal, ao buscar o reconhecimento de manifesta
contrariedade do veredicto às provas, demandaria reexame aprofundado
da moldura fática e probatória delineada pelas instâncias ordinárias,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
consolidada no STJ acerca da preservação da soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri e da excepcionalidade da cassação do julgamento
popular, o que atrai a incidência da
aplicável tanto aos
Súmula 83/STJ,
recursos fundados na alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
8. Os precedentes contemporâneos apontados pelo agravante não
afastam a
adotada, pois versam sobre hipóteses em que
ratio decidendi
se reconheceu efetiva dissociação entre o veredicto e o acervo
probatório, situação distinta do caso em exame, no qual as instâncias
ordinárias expressamente identificaram suporte probatório mínimo à
opção dos jurados.
9. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, deve ser mantida a decisão que, ao aplicar as
Súmulas 7 e
não conheceu do recurso especial.
83/STJ,
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri, com fundamento no
III, “d”, do CPP, somente é admissível quando a decisão se
art. 593,
mostrar absolutamente dissociada das provas produzidas, não bastando
a mera divergência de interpretação do acervo probatório.
2. A análise, em recurso especial, de alegação de veredicto
manifestamente contrário à prova dos autos, quando as instâncias
ordinárias reconhecem suporte probatório mínimo à tese acolhida pelo
Júri, esbarra no óbice da
por envolver reexame de
Súmula 7/STJ,
matéria fático-probatória.
3. Incide a
aplicável a recursos especiais fundados nas
Súmula 83/STJ,
alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição Federal, quando o
art. 105,
acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte sobre a soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri e a excepcionalidade de sua cassação.
Código Penal, arts. 147, 121, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
incisos II e IV,
II, e 129; Código de Processo Penal,
c/c art. 14,
alínea “d”, e § 3o; RISTJ,
art. 593, inciso III,
art. 259; Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ.
STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
506.975/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2019, DJe
27.06.2019; STJ, AgInt no
Rel. Min. Herman
AREsp 1.585.383/SC,
Benjamin, DJe 07.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55814817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ef2d08bc-b7f4-418c-9d9f-6179be208857

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ef2d08bc-b7f4-418c-9d9f-6179be208857

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098691 - BA(2025/0419525-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: RICARDO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA TORRES - PE046277
AJAX MERCÊS ATTA JUNIOR - BA052345
ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA - BA056091
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental em agravo em recurso
especial. Tribunal do Júri. Júri absolutório. Alegação de decisão
manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos.
Óbices das Súmulas 7 e
Agravo regimental desprovido.
83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial manejado contra acórdão de Tribunal de Justiça que
manteve sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri em ação
penal por crimes previstos nos arts. 147, 121, § 2o, incisos II e IV, c/c
II, e 129, todos do Código Penal.
art. 14,
2. O agravante sustenta equívoco na aplicação da Súmula 83/STJ,
afirmando a existência de julgados contemporâneos desta Corte que
admitem a anulação de veredicto manifestamente contrário à prova dos
autos e alegando que o acórdão recorrido não está em harmonia com a
atual orientação jurisprudencial, requerendo a retratação da decisão
agravada para conhecimento e provimento do recurso especial, com
anulação do julgamento do Júri e submissão do réu a novo julgamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto absolutório
do Tribunal do Júri, mantido pelo Tribunal de Justiça ao reconhecer
Documento eletrônico VDA55815228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: f6850290-ed73-4ae3-a424-548e62195891

respaldo no conjunto probatório e a soberania dos veredictos, pode ser
anulado em recurso especial sob o fundamento de ser manifestamente
contrário à prova dos autos; e (ii) saber se incidem, no caso concreto, os
óbices das Súmulas 7 e
a impedir o conhecimento do recurso
83/STJ,
especial, notadamente quanto à impossibilidade de reexame do acervo
fático-probatório e à conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido manteve a sentença absolutória do Tribunal do
Júri por reconhecer que o veredicto encontra amparo no conjunto
probatório, especialmente na versão do réu acolhida pelo Conselho de
Sentença, concluindo inexistir decisão manifestamente contrária à
prova dos autos e preservando a soberania dos veredictos.
5. A jurisprudência desta Corte define que apenas a decisão
absolutamente dissociada das provas produzidas autoriza a cassação do
veredicto popular, não sendo possível anular julgamento do Júri por
mera divergência de valoração da prova.
6. A pretensão recursal, ao buscar o reconhecimento de manifesta
contrariedade do veredicto às provas, demandaria reexame aprofundado
da moldura fática e probatória delineada pelas instâncias ordinárias,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
consolidada no STJ acerca da preservação da soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri e da excepcionalidade da cassação do julgamento
popular, o que atrai a incidência da
aplicável tanto aos
Súmula 83/STJ,
recursos fundados na alínea “a” quanto na alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
8. Os precedentes contemporâneos apontados pelo agravante não
afastam a
adotada, pois versam sobre hipóteses em que
ratio decidendi
se reconheceu efetiva dissociação entre o veredicto e o acervo
probatório, situação distinta do caso em exame, no qual as instâncias
ordinárias expressamente identificaram suporte probatório mínimo à
opção dos jurados.
9. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, deve ser mantida a decisão que, ao aplicar as
Súmulas 7 e
não conheceu do recurso especial.
83/STJ,
Documento eletrônico VDA55815228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: f6850290-ed73-4ae3-a424-548e62195891

IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri, com fundamento no
III, “d”, do CPP, somente é admissível quando a decisão se
art. 593,
mostrar absolutamente dissociada das provas produzidas, não bastando
a mera divergência de interpretação do acervo probatório.
2. A análise, em recurso especial, de alegação de veredicto
manifestamente contrário à prova dos autos, quando as instâncias
ordinárias reconhecem suporte probatório mínimo à tese acolhida pelo
Júri, esbarra no óbice da
por envolver reexame de
Súmula 7/STJ,
matéria fático-probatória.
3. Incide a
aplicável a recursos especiais fundados nas
Súmula 83/STJ,
alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição Federal, quando o
art. 105,
acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte sobre a soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri e a excepcionalidade de sua cassação.
Código Penal, arts. 147, 121, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
incisos II e IV,
II, e 129; Código de Processo Penal,
c/c art. 14,
alínea “d”, e § 3o; RISTJ,
art. 593, inciso III,
art. 259; Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ.
STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
506.975/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2019, DJe
27.06.2019; STJ, AgInt no
Rel. Min. Herman
AREsp 1.585.383/SC,
Benjamin, DJe 07.05.2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática, da minha lavra, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.
Documento eletrônico VDA55815228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: f6850290-ed73-4ae3-a424-548e62195891

O agravante sustenta que a decisão é equivocada ao afirmar a ausência de
julgados contemporâneos aptos a infirmar o entendimento adotado. Aduz que foram
colacionados julgados recentes e pertinentes à anulação de veredicto manifestamente
contrário às provas, como o AgRg no
julgado em
e o
AREsp n. 2.714.849/RO,
18/2/2025,
julgado em
evidenciando a contemporaneidade e a
REsp n. 2.194.035/AL,
20/03/2025,
aplicabilidade dos precedentes ao caso.
Sustenta, ademais, que a aplicação da
é inadequada porque o
Súmula 83/STJ
tema é controverso no âmbito desta Corte e porque o acórdão recorrido não está em
harmonia com a atual orientação jurisprudencial, havendo suporte para a análise do
recurso especial à luz das peculiaridades dos autos.
Requer a retratação da decisão agravada, nos termos do
do RISTJ,
art. 259
para conhecer do agravo e do recurso especial, dar-lhe provimento e, por conseguinte,
reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, anulando o
julgamento contrário à prova dos autos e determinando nova sessão perante o Tribunal
do Júri. Pugna, subsidiariamente, pela apresentação do processo ao órgão colegiado, a
fim de que seja dado provimento ao agravo regimental para julgar procedente o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática (e-STJ fls. 1057-
1060).
"O recorrido foi pronunciado como incurso nos arts. 147, 121, § 2o, incisos II
e IV,
II, e 129, todos do Código Penal; submetido a julgamento
c/c art. 14,
pelo Tribunal do Júri, foi absolvido quanto ao delito de tentativa de
homicídio no segundo quesito (autoria), e, por maioria, não se reconheceu a
materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça; interposta apelação
pelo Ministério Público, o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença absolutória.
A controvérsia no recurso especial reside na alegação de violação ao
alínea "d", e § 3o, do Código de Processo Penal,
art. 593, inciso III,
sustentando o recorrente que o veredicto absolutório é manifestamente
contrário à prova dos autos e deve ser anulado para novo julgamento, bem
como na tese de que não incide a
por se tratar de revaloração
Súmula 7/STJ
de fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido.
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 955-957):
'A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de
exibição e Apreensão (id. 20673217, fl. 33), Laudo de Exame Pericial
Documento eletrônico VDA55815228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: f6850290-ed73-4ae3-a424-548e62195891

da arma de fogo (id. 20673310), Laudo de Exame Pericial realizado na
vítima Robério Almeida Silva (id. 20673349, fls.
) e prontuários
05/06
médicos da vítima João Sabino (id. 20673349, fls.
).
08/12
No que concerne à autoria, desde a fase inquisitorial o apelado admitiu
ter efetuado os disparos de arma de fogo, sem, no entanto, ter atirado
em direção às vítimas.
(...)
Em juízo, na fase instrutória (ata de audiência de id. 20673296) o
interrogado manteve a versão apresentada anteriormente na
autoridade policial, conforme resumo em consonância com o áudio
constante no PJe mídias:
'(...) quando eu voltei, realmente dei quatro disparos no cadeado, mas
nunca com intenção de matar ninguém; que estava na casa de uma
migo e chegou no posto de madrugada, depois de meia noite; que
estava com Ítalo e Mateus, teve uma confusão com Robério, por conta
de umas fichas de cerveja, e Robério mandou o segurança lhe retirar
do estabelecimento; que saiu com os amigos que lhe acompanhavam;
que essa arma era de um amigo meu, eu fui pegar essa arma depois
que Robério me bateu; meu sentimento não era agredir ninguém;
minha intenção era só dar um susto nele, eu sei que eu estava
embriagado e ele saiu dizendo que eu uso droga, só que eu nunca usei
droga; foi na hora do disparo, que disparei no cadeado, eu só falei que
tinha sido agredido por Robério; foi nesse momento que saí do carro e
o bar estava fechado; eu não vi ninguém, o ar estava fechado e dei
quatro tiros no cadeado; que não viu o Sr. João nesse momento; eu
acho assim, acho que pegou no cadeado e por acidente pegou nele,
quando eu saí de lá eu não estava sabendo de nada; que não conseguiu
arrombar o cadeado, que deu os quatro tiros e foi embora; que não viu
João e nem que ele foi atingido; (...)'.
No plenário (link no termo de audiência de id. 65388876), ratificou as
versões anteriores:
'(...) quando eu voltei já estava fechado com o cadeado, cadeado com a
corrente, aí dei o disparo no cadeado; como não vi ninguém eu fui
embora e depois fiquei sabendo que o disparo tinha pegado em Sabino,
eu até falei com minha família 'dê assistência a ele aí', fiquei chocado,
o cara meu amigo não tinha nada a ver com as coisas, muito meu
amigo mesmo (...); não tinha intenção nenhuma de matar alguém,
jamais, Deus me livre (...)'
Ainda em plenário, o Ministério Público sustentou os termos da
pronúncia, requerendo a condenação do réu. A Defesa, por sua vez,
suscitou a absolvição do réu por ausência de provas de autoria e a
desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal
culposa. (id. 65388875, fls.
).
02/04
Analisada a presente casuística, resta inegável que a tese acolhida pelo
Conselho de Sentença no segundo quesito foi amplamente sustentada
em plenário pela defesa e encontra respaldo, ainda que pela dúvida, no
bojo probante presente no caso concreto, que atrelado à acurada
Documento eletrônico VDA55815228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: f6850290-ed73-4ae3-a424-548e62195891

análise procedida pela Defesa em sua explanação, resultou na
absolvição do Réu. Evidente, que a versão acusatória foi rechaçada
pelo Tribunal Popular, bem como que não há nos autos prova cabal
que indique o suposto equívoco perpetrado no julgamento, pelo
contrário. A opção dos jurados por uma das vertentes apresentadas em
plenário, em detrimento dos interesses da outra parte, não autoriza a
cassação do veredicto. A ruptura da soberania da decisão do Conselho
de Sentença somente é admitida nas hipóteses em que esteja
comprovada a existência de manifesta decisão contrária ao contexto
probatório dos autos, o que não se verifica no caso em exame.
Outrossim, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, além das
pessoas que são ouvidas em plenário, há uma exposição aos jurados de
todo o acervo probatório já colacionado aos autos, o qual serve de
base para que o Conselho de Sentença possa decidir pela tese da
acusação ou defesa, e no caso dos autos, o júri optou pela absolvição
do recorrido, acolhendo a tese da negativa de autoria, não havendo
que se falar em decisão tida como manifestamente contrária à prova
dos autos.
Assim, ausente disparidade entre a decisão absolutória e o contexto
probatório existente nos autos, eis que o decisio fustigado está em
perfeita sintonia com uma das vertentes apresentadas em plenário,
inevitável manter intacta a soberana conclusão exarada pelo Conselho
de Sentença.'
O acórdão recorrido manteve a sentença absolutória do Tribunal do Júri por
reconhecer que o veredicto encontra respaldo no conjunto probatório,
notadamente nos depoimentos do próprio réu, desde a fase inquisitorial até o
plenário, nos quais sustenta a ausência de intenção de matar e a ocorrência
de disparos acidentais; sob tal premissa, concluiu pela inexistência de
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, preservando a
soberania dos veredictos.
A decisão de inadmissibilidade, por sua vez, destacou julgados desta Corte
alinhados à mesma orientação, segundo a qual 'decisão manifestamente
contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas
produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo
probatório', não se autorizando a cassação do veredicto por simples
discordância do juízo de valor decorrente da interpretação das provas (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
506.975/RJ,
Turma, DJe de
).
27/6/2019
Nessa moldura, a conclusão da origem converge com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, que resguarda a soberania dos
veredictos e admite a cassação apenas quando o resultado do Júri se mostrar
absolutamente dissociado das provas, o que foi, expressamente, afastado pelo
Tribunal a quo. Em casos como o presente, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
cujo teor é o seguinte: 'Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida'.
Documento eletrônico VDA55815228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: f6850290-ed73-4ae3-a424-548e62195891

A propósito, cabe registrar que a referida vedação sumular incide sobre os
recursos interpostos tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional. Além disso, a aplicação da
'não está
Súmula 83/STJ
condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido
está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte'. (AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
).
AREsp 1585383/SC,
07/05/2020
A despeito de o agravante trazer à colação julgados para reforçar a
possibilidade, em tese, de anulação do Júri, tais decisões não infirmam
a ratio aplicada na origem, pois não se cuida, aqui, de hipótese de
dissociação total do veredicto em relação às provas, mas de cenário em que o
Tribunal local identificou suporte probatório mínimo a amparar a opção dos
(e-STJ fls. 955-957).
jurados por uma das versões apresentadas em plenário
Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso, para cassar o veredicto
por suposta manifesta contrariedade às provas, demandaria imersão vertical
na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, 'o recurso de apelação interposto pelo alínea 'd', art. 593, inciso III,
do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do
juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na
espécie' (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
506.975/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/6/2019,
27/6/2019)
Por essas razões, do agravo para do recurso especial."

Assim, em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por essas razões,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55815228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: f6850290-ed73-4ae3-a424-548e62195891

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0419525-1
AREsp 3.098.691 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80000838520218050208 80009208520218050000 80011459720208050208
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: RICARDO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA TORRES - PE046277
AJAX MERCÊS ATTA JUNIOR - BA052345
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA - BA056091
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: RICARDO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO SANTIAGO SILVA PEREIRA TORRES - PE046277
AJAX MERCÊS ATTA JUNIOR - BA052345
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA - BA056091
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855061:0128845@
2025/0419525-1 - AREsp 3098691 Petição : 2026/0025632-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:04:58
Código de Controle do Documento: 763CFB93-AF55-44B1-853F-C36DFCCCDA95